Tribunal: TJDFT
Processo: 0749853-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0749853-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ASSOCIACAO SOLIDARIA DAS FAMILIAS QUILOMBOLAS MORADORES DA QUADRA A.C 404 SANTA MARIA SUL - DF DECISÃO A parte agravada (ASSOCIACAO SOLIDARIA DAS FAMILIAS QUILOMBOLAS MORADORES DA QUADRA A.C 404 SANTA MARIA SUL – DF) requer o recebimento do agravo interno (ID 59233539). Ressalta-se que o referido recurso não foi conhecido por decisão desta Relatora, por ter sido interposto contra acórdão (ID 59239717). Ao contrário do que a parte alega, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “é pacífica quanto à inadmissibilidade de agravo interno contra acórdão, por constituir erro grosseiro” (ARE no AgInt no AREsp n. 2.510.644/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024). Em última análise, verifica-se que a parte pretende, por meio de simples petição, alterar o resultado do julgamento do agravo de instrumento (ID 58196886), o que não se admite, diante a manifesta inadequação da via eleita. Portanto, INDEFIRO o pedido formulado no ID 59835936. Int. Preclusa, arquivem-se. Brasília/DF, 8 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora